Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717855-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EGITO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA RECORRIDOS: JURACI PESSOA DE CARVALHO, PAULO ALVES CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. PAGAMENTO DA MULTA. MITIGAÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. 1. O artigo 413 do Código Civil prevê a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal se o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 2. A redução proporcional de cláusula penal mostra-se adequada e condizente, vez que houve cumprimento parcial do contrato e adveio a eclosão da pandemia do COVID-19, que obrigou por determinado período fechamento de estabelecimentos comerciais que negociam bebidas com teor etílico, tais como restaurantes, bares e similares, sendo fato notório que a reabertura ocorreu, mas, inicialmente, com poucos consumidores presentes. 3. Tal situação autoriza a revisão contratual até mesmo de ofício, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, afastando excessos que gerem enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, sustentando que a redução da multa contratual ajustada, no caso, ofendeu a boa-fé e a força normativa da avença livremente pactuada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMG e do TJAP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 320 do Código de Processo Civil, asseverando inépcia da inicial, por ausência de documentos comprobatórios do direito pleiteado. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 422 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao autorizar a revisão contratual, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com o consequente afastamento dos excessos tidos por abusivos e tendentes ao enriquecimento sem causa de uma das partes, assim o fez com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 320 do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012